Tribunal: TJBA
Processo: 8006231-02.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006231-02.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADO. COBRANÇAS REALIZADAS COM BASE EM CONTRATO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANOS À PERSONALIDADE DO AUTOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença proferida em ação revisional de contrato ajuizada contra instituição financeira, na qual se reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios de contrato de empréstimo, determinando sua adequação à média de mercado (2,61% ao mês) e a restituição em dobro dos valores pagos em excesso. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. O autor, inconformado, requer a condenação da instituição ao pagamento de danos morais e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abusividade da taxa de juros remuneratórios configura, por si só, dano moral
in re ipsa
; (ii) determinar se há elementos nos autos capazes de comprovar a existência de dano extrapatrimonial decorrente da conduta contratual da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão contida nos seus arts. 2º e 3º, bem como na Súmula nº 297 do STJ.

4. O dano moral decorre da ofensa a direitos da personalidade, sendo necessário que haja prova mínima de abalo psicológico, angústia ou violação relevante.

5. A cobrança de juros superiores à média do mercado não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de violação de natureza patrimonial que não atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor.

6. O autor não produziu prova capaz de demonstrar violação à sua honra, imagem ou qualquer direito da personalidade, tampouco abalo emocional resultante da cobrança abusiva.

7. Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reafirma a necessidade de comprovação do dano moral em casos similares, rechaçando a tese de dano
in re ipsa
decorrente de cobrança de juros superior à média de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário não configura, por si só, dano moral
in re ipsa.

2. A configuração do dano moral exige prova de ofensa concreta a direitos da personalidade ou abalo psíquico relevante.

3. A cobrança de encargos abusivos constitui ilícito de natureza patrimonial, cujo reparo não implica, automaticamente, indenização extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 12; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8001922-35.2024.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 11.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0567723-34.2018.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 05.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8008069-14.2023.8.05.0146, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 28.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8008010-26.2023.8.05.0146, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 06.07.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Jus
tiça

2